Tribunal: TJDFT
Processo: 0721160-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO SUPERVENIENTE. ÔNUS DO AUTOR. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reintegração de posse é ação que visa “restaurar para o desapossado a situação fática anterior, desfeita pelo esbulho. O objetivo, portanto, é permitir ao possuidor injustamente desapossado recuperar a coisa que se encontra em poder do esbulhador” (Peluso, Cezar. Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. 2.ed. São Paulo: Manole, 2008, p. 1111).
2. Nesse contexto, para a configuração do esbulho e a concessão da tutela possessória, é imprescindível que existisse o efetivo exercício da posse no momento em que o alegado ato de esbulho ocorreu.
3. Caracterizado o esbulho possessório, é cabível a reintegração do espólio na posse do imóvel, bem como indenização por danos materiais decorrentes da privação do uso e gozo da coisa por ato ilícito.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.